Tribunal: CARF
Processo: 10805.720163/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO.
No lançamento referente à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cabe a exclusão dos créditos vinculados a transferências de outras contas da própria pessoa física.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESUNÇÕES SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720163/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA
PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO.
No lançamento referente à omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cabe a exclusão dos créditos vinculados a transferências de outras
contas da própria pessoa física.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720163/2013-23
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

quando o titular, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Diante dessa presunção legal, não há como adotar a
presunção de que parte dos valores sem comprovação envolveriam
rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa
se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem
comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já
declarados. Nessa última hipótese, a presunção simples milita no mesmo
sentido da presunção legal de os valores creditados sem origem e natureza
comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria razoável a
conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores: a) Resgate Aplicação – R$ 100.567,97; b)
Transferência entre contas – R$ 238.398,00; e c) Valores informados DAA como rendimentos
tributáveis - R$ 29.015,00. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa
Viana Arrais Egypto e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento parcial em maior
extensão para também excluir os valores informados em DAA como rendimentos isentos e não
tributáveis no montante de R$ 322.719,73. Vencido em primeira votação o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo que dava provimento parcial em menor extensão para excluir apenas os valores de
resgate de aplicação e transferência entre contas. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-83.138/2018, às e-fls. 173/187, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito, às fls. 121/127, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 07/02/2013, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal às fls. 119/120.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 196/220, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pela nulidade do
lançamento por conter a base completamente equivocada, onde houve uma transferência de
competência para o contribuinte.
Quanto ao mérito, questiona os valores lançados nos seguintes termos:
a) Financiamento Imobiliário (fls. 32)
20. De acordo com a fls. 118, haveria suposta omissão de receita no mês de
março/2009, na conta corrente 2191-1, mantida na agência 1769 do Banco Bradesco, no
valor de R$ 286.639,02.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

22. Como se observa, considerou no valor tido como omissão de receita pelo Fisco
Federal o montante de R$ 90.000,00, creditado na conta corrente em 02/03/2009, em
virtude de financiamento imobiliário, cuja operação não está sujeita à tributação de
imposto de renda.
b) Tributação sobre Resgate de Aplicação Financeira (fls. 32)
23. Como é de conhecimento desse Órgão Colegiado, as instituições financeiras
realizam aplicações automáticas sobre os saldos positivos que são mantidos em conta
corrente por seus correntistas.
24. Quando a conta corrente aponta saldo negativo, automaticamente, o Banco
providencia o resgate, efetuando a cobertura da conta corrente.
25. Nada mais normal, se não fosse a tributação pretendida pelo Fisco Federal sobre os
resgates de aplicação automática, transformando, em verdade, a incidência do IR sobre
proventos na incidência sobre o patrimônio.
(...)
c) Tributação sobre transferência de mesma titularidade
(...)
50. Para essa hipótese, há centenas de casos, de fácil constatação, onde os extratos
apontam a origem da operação: “pelo próprio favorecido”. Mesmo tendo a única prova
constituída confirmado que a operação foi realizada pelo contribuinte, portanto não
tributável, aplicou a fiscalização a tributação normal, como se a mera transferência entre
contas do mesmo favorecido pudesse ser tipificada como rendimento.
d) Créditos originários de recebimentos de seguros e consórcios
51. E mais, cuidou o Fisco Federal de incluir como receita tributável, na condição de
omitida, os créditos financeiros oriundos de recebimentos de consórcios e de seguros
automotivos.
52. Mais uma vez, transforma o imposto sobre a renda em impostos sobre o patrimônio,
o que é inaceitável.
(...)
e) Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
58. Seguindo o procedimento de considerar tributável todos os créditos realizados na
conta corrente do Recorrente, que a fiscalização excluiu apenas os rendimentos
tributáveis pagos pela pessoa jurídica, passando a exigir o imposto de renda sobre os
rendimentos isentos.
59. Conforme consta às fls. 154 (declaração de imposto de renda), o Recorrente
declarou o rendimento isento e não tributário no valor de R$ 322.719,73, proveniente de
rendimento de sócio e titular.
(...)
iii. ESCLARECIMENTOS DA DEFESA
73. Diante da forma em que realizado o lançamento, nítido está o cerceamento de
defesa, uma vez que, ao invés do Recorrente se defender de eventuais omissões de
receita (o que de fato não ocorreu), teria que se defender de todos os lançamentos,
tornando suas alegações intermináveis, as quais seriam direcionadas à demonstrar o
óbvio, fundado nos conceitos mais básicos da ordem tributária.
(...)
77. Por essa razão, outra saída não há do que determinar o retorno dos autos em
diligência, para corrigir o auto de infração, de forma que fique afastada a incidência do
imposto de renda sobre as matérias tratadas nesse Recurso.
Explicita acerca da comprovação da movimentação financeira.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte pugnando preliminarmente pela nulidade do lançamento por conter
a base completamente equivocada, onde houve uma transferência de competência para ele.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal, bem como da descrição dos fatos, o
enquadramento legal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando
a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O recorrente alega que a autuação cometeu erros materiais, que se analisa a
seguir:
(i). Empréstimo – Financiamento Imobiliário
O recorrente afirmar que o valor decorrente de financiamento imobiliário não está
sujeito à tributação do imposto de renda.
Quanto à assertiva acima, cabe esclarecer que, neste caso especifico a simples
denominação no extrato bancário não é suficiente para rechaçar a presunção da omissão. Isto
porque, o financiamento imobiliário pode ser decorrente da venda de um imóvel (do autuado ou
da sua empresa) cujo adquirente financiou uma parte deste ou, em sentido contrário, o crédito
poderia ser oriundo de um empréstimo para aquisição/construção imobiliária (financiamento
imobiliário).
Dito isto, caberia ao contribuinte juntar aos autos documentos comprobatórios que
atestem a natureza de empréstimo deste valor, tais como: contrato do financiamento imobiliário,
cédula de crédito imobiliário, entre outros.
Neste diapasão, conclui pela manutenção do valor.
(ii). Resgate de Aplicação Financeira
O contribuinte pugna que sejam excluídos da tributação todos os resgates
automáticos considerados impropriamente como rendimento omitido.
Nos termos do § 3o, inciso I, do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física, inclusive aquelas de investimentos.
Pois bem, tanto os extratos, quanto a planilha elaborada pela auditoria fiscal,
constam diversas operações com a seguinte denominação, qual seja: “TRANS. AUT. CCDI”. Dito
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

isto, como é de conhecimento daqueles que lidam com instituições bancárias, essa denominação
é dada as operações de resgate automático de aplicação financeira.
Sendo assim, tratando-se de resgate/aplicação de valores, cabe a exclusão das
seguintes operações:
Conta Corrente Bradesco 2191-1
Tabela 1
23/03/2009
TRANSF. AUT. CCDI
8.919,50
23/03/2009
TRANSF. AUT. CCDI
805,00
24/03/2009
TRANSF. AUT. CCDI
10.128,00
27/03/2009
TRANSF. AUT. CCDI
506,50
30/03/2009
TRANSF. AUT. CCDI
908,50
23/04/2009
TRANSF. AUT. CCDI
44.811,48
27/04/2009
TRANSF. AUT. CCDI
900,00
11/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
2.306,85
12/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
11.036,50
19/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
2.100,00
20/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
6.406,00
25/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
300,00
26/05/2009
TRANSF. AUT. CCDI
11.439,64

TOTAL
100.567,97
(iii). Transferência de mesma titularidade
O recorrente pugna pela exclusão dos depósitos realizados por ele e,
especialmente, as transferências entre contas de sua titularidade.
Para fins da demonstração dos fatos é imprescindível elementos de conexão, mediante
data e valor, entre a saída de numerário de uma conta e o ingresso nas demais contas bancárias do
recorrente, respaldando as operações de transferência de recursos entre contas de mesma titularidade.
No caso em tela, o contribuinte tenta justificar a transferência entre contas,
basicamente, por constar no extrato a denominação “PRÓPRIO FAVORECIDO”. Pois bem, a
simples expressão “próprio favorecido” não é suficiente para comprovar tratar-se de transferência
entre contas da mesma titularidade, especialmente nas operações de depósitos.
Já em relação às transferências (TRANSF), em consulta a Planilha de Códigos de
Lançamentos
Conciliação
Bancária
do
Banco
Bradesco,
localizada
no
site
(https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/solucoes-integradas/outros/layout-de-
arquivo/conciliacao_bancaria_codigos_lancamentos.pdf), trata-se de operações entre contas da
mesma instituição bancária, não necessariamente do mesmo titular. Dito isto, não há elementos de
provas suficientes para afirmarmos tratar-se de transferência entre contas do contribuinte.
Ademais, diferentemente do encimado, pela própria denominação (TED – T ELE
DISP REMET ALEXANDRE S. PASCHOALATTO), há plausibilidade, para não dizer certeza, da
transferência entre contas da mesma titularidade nas seguintes operações:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Conta 2191-1

Conta 03790-7

Neste diapasão, deve ser excluído da base de calculo o montante de R$
238.398,00 (R$ 78.000,00 + R$ 162, 398,00).
(iv). Recebimento de seguros e consórcios
Afirma ser incabível incluir como receita tributável, na condição de omitida, os
créditos financeiros oriundos de recebimento de consórcio.
Como já delineado no item (i) deste voto, a simples denominação no extrato
bancário não é suficiente para rechaçar a presunção da omissão.
No caso específico, não há como infirmar tratar-se de valores pagos ao
contribuinte a título de consórcio de sua titularidade ou seguros de seus bens. Como exemplo,
vejamos a situação exposta pelo autuado:

Ao observamos a operação encimada, só temos a certeza quanto à fonte pagadora
e nada a mais do que isso, restando dúvida, especialmente, a que título esse crédito foi efetuado.
Portanto, como já dito anteriormente, presumida a omissão, o ônus probatório é
do sujeito passivo, devendo trazer elementos probatórios que afastem os valores da base de
cálculo.
In casu, caberia ao recorrente juntar o contrato de consórcio, a carta contemplada,
declaração do banco, contrato de seguro etc.
Dito isto, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus, tais valores
compõe a base de calculo.
(v). Rendimentos declarados na DAA (tributáveis, isentos e não tributáveis)
Pugna, ainda, pela exclusão da base de cálculo dos valores constantes da sua
Declaração de Ajuste Anula – DAA.
Relativamente à matéria, entendo assistir razão à Recorrente. Isso porque não
parece plausível defender que somente os rendimentos informados na declaração de ajuste não
tenham transitado pelas contas bancárias, o que implicaria dizer que somente os omitidos
transitaram pelas contas.
No entendimento deste Conselheiro, a lógica é a mesma para rendimentos isentos
e tributáveis, inexiste diferença, salvo nos casos em que o fiscal questione tal rendimento, como
por exemplo, demonstre que seria uma distribuição disfarçada de lucros.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito
bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-007.441, o qual me filio, da lavra do
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF nos autos do
processo n° 13884.004796/2003-74, de onde peça vênia para transcrever excerto e adotar como
razões de decidir, in verbis:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Segundo a conclusão do acórdão recorrido, o art. 42 da Lei no 9.430/96 obriga o
contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários, de forma individualizada,
sob pena deles serem presumidos como rendimentos omitidos assim, o valor de
rendimento isento e não tributável declarado não pode justificar os depósitos lançados
sem provas claras que demonstrem o liame entre esses rendimentos e os respectivos
depósitos.
Ora, sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização.
Proceder nos termos da lei na hipótese de constituição do crédito tributário é observar a
regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional, pautando-se a fiscalização nas
seguintes premissas: i) verificar a ocorrência do fato gerador; ii) determinar o crédito
tributário; iii) calcular o imposto devido; iv) identificar o sujeito passivo; e v) identificar
a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de acordo com a norma legal própria).
Excepcionalmente, presentes fortes indícios, vestígios e indicações claras da ocorrência
do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de
lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de
se apurar concretamente o crédito tributário. A presunção é uma ilação que se tira de um
fato conhecido para se provar, no campo do Direito Tributário, a ocorrência da situação
que se caracteriza como fato gerador do tributo.
Note-se que a utilização de presunção não fere os princípios da segurança jurídica ou da
legalidade. Vale citar o entendimento da Professora Maria Rita Ferragut, em sua obra
intitula Presunções no Direito Tributário (Quartier Latin, 2a ed. 2005):
A previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra
comprometida quando a presunção for corretamente utilizada para criação de
obrigações tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-
matriz de incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação extensiva,
fato que não é como se fosse, nem substitui a necessidade de provas. Apenas, e tão-
somente, prova o acontecimento factual relevante não de forma direta mas
indiretamente, baseando-se em indícios graves, precisos e concordantes, que levem à
conclusão de que o fato efetivamente ocorreu.
E acrescenta:
A utilização das presunções para instituição de tributos é uma forma de atender ao
interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos que importem
evasões fiscais deixem de provocar as consequências jurídicas que lhe seriam próprias
não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o direito coloca à disposição da
fiscalização, para que obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude
da práticas de atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiado, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de ofício pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
Importante destacar que a utilização de presunção pelo Fisco não inibe a apresentação
de provas por parte do Contribuinte em sentido contrário ao fato presumido.
Antes pelo contrário, faz crescer a necessidade de apresentação de tal prova a fim de
refutar a constatação presumida admitida em lei. As denominadas presunções legais
relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da prova da ocorrência de um dos
elementos do fato gerador da Fiscalização para o Sujeito Passivo da relação jurídico-
tributária, cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração presumida.
Nos serve como exemplo exatamente o art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual dispõe:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diferentemente das presunções absolutas ou das denominadas qualificadas, onde,
respectivamente, não se admite prova em contrário ou somente provas específicas, as
presunções relativas podem ser afastadas a partir de quaisquer elementos apresentados
pelo Contribuinte. Assim, o teor do disposto no art. 42 acima citado, nos leva a uma
interpretação menos restrita do que a construída pela Fazenda Nacional para o caso
concreto, isso porque, entendo que a origem dos depósitos pode ser verificada a partir
das provas admitidas em direito, independente dessas demonstrarem no caso dos
depósitos bancários uma exata coincidência entre datas e valores.
Neste sentido os valores informados pelo Contribuinte na respectiva Declaração Anual
devem ser considerados para justificar os valores tidos como rendimento omitido pelo
Fisco, afinal os valores declarados estão, salvo prova em contrário da fiscalização,
relacionados com aqueles que transitaram pelas contas bancárias. Deve-se concluir que
se os valores omitidos transitaram pelas contas, com mais propriedade, os valores
declarados. Pensamento diverso poderia levar, em alguns casos, até a uma dupla
tributação dos valores.
Neste sentido, caminhava pacifica a jurisprudência da Camara Superior de
Recursos Fiscais, conforme depreende-se do Acórdão n° 920201.385, de 11 de abril de 2011,
senão vejamos a ementa:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA — COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DE DEPÓSITO Comprovado o liame entre os rendimentos declarados e os
depósitos bancários, deve-se fazer a competente exclusão da base de cálculo do imposto
lançado.
Comprovado a origem do depósito bancário, deve-se afastar a presunção do art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
Recurso especial negado.
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se decotar da
base de cálculo os valores informados na DAA como rendimentos tributáveis (R$ 29.015,00) e
os rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 322.719,73).
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Resumo do voto
Nos termos do voto que integra o presente julgado, em relação ao exercício 2010,
a exclusão da base de cálculo do lançamento observará os valores abaixo:
Tabela 2
Resgate Aplicação
100.567,97
Transf. entre contas
238.398,00
Valores informados DAA
351.734,73
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Total
690.700,70
Conclusão
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para afastar da base de cálculo do lançamento os valores constantes
da Tabela 2, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos
por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente
intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos
recursos utilizados nessas operações.
Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos
valores sem comprovação envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da
declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou
seja, de ser rendimento isento ou não tributável).
Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados
sem comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa
hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores
creditados sem origem e natureza comprovada representarem omissão de rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria
razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza comprovada.
Assim, acompanho o Cons. Relator para excluir o rendimento tributável declarado
de R$ 29.015,00 (= R$ 5.015,00 de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo
titular + R$ 24.000,00 de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo titular), mas
divirjo em relação à exclusão dos rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 322.719,73 de
rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.446 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720163/2013-23

Simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados). No restante, acompanho o voto do
Cons. Relator.
Isso posto, voto para CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de
cálculo do lançamento os valores: (a) Resgate Aplicação – R$ 100.567,97; (b) Transferência
entre contas – R$ 238.398,00; e (c) Valores informados DAA como rendimentos tributáveis - R$
29.015,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital